Tribunal: TJDFT
Processo: 0720271-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. PROCEDIMENTO DE "REPACTUAÇÃO" DE DÍVIDAS. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do procedimento de “repactuação” de dívidas nos moldes do art. 104-A do CDC.
2. O procedimento de "repactuação" de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 previu, nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor, a possibilidade de iniciar-se a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. 2.1. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos.
3. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público vinculado ao Governo do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 7.149,21 (sete mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e um centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 3.294,12 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos). 3.2. No entanto, a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A efetua descontos diretamente em conta corrente no montante de aproximadamente R$ 2.932,39 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), o que compromete o coeficiente de 90% (noventa por cento) do saldo líquido depositado. 3.3 Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade do devedor e privam o ora apelado do mínimo existencial.
4. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.
5. Recursos desprovidos.